Tribunal: TJMT
Processo: 1016374-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016374-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), EDIL PEDRO DA SILVA - CPF: 110.200.401-49 (AGRAVANTE), VANDA MISSAKO YAMASHITA DO NASCIMENTO - CPF: 241.693.581-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA
ONLINE
DE ATIVOS FINANCEIROS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MEDIDA VEDADA PELO ART. 833, IV, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO § 2o –VERBA SALARIAL – HIPÓTESE NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO DEVEDOR
(ART. 373, II, DO CPC)
– EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS – IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É vedada a penhora de proventos de aposentadoria por expressa previsão do artigo 833, IV, do CPC, salvo exceções previstas no §2o desse dispositivo.

Se o devedor não se desincumbiu do ônus de produzir prova de que se trata de verba salarial (art.
373, II, do, CPC), não há como declarar a impenhorabilidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016374-91.2023.8.11.0000 da decisão da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação Monitória, indeferiu o pedido de desbloqueio dos ativos financeiros.

O agravante aduz que a agravada pleiteou a satisfação de crédito de R$245.501,86, conforme o último cálculo realizado, sendo então bloqueados
online
em conta corrente R$1.500,95 no Banco Bradesco, R$2.809,13 no Banco do Brasil, ambos oriundos do salário que recebe como despachante, e R$6.066,04 no Banco Mercantil do Brasil, referentes à sua aposentadoria.

Tutela antecipada concedida em parte (ID.175775661) para deferir a justiça gratuita e determinar o desbloqueio do dinheiro no Banco Mercantil do Brasil e impedir o levantamento do montante penhorado na conta corrente dos Bancos do Brasil e Bradesco.

Em contraminuta a agravada afirma que o agravante não comprovou suas alegações uma vez que não anexou extratos bancários dos últimos 3 meses de cada conta corrente para atestar que se trata de única fonte de renda, nem especificou a quantia penhorada que consistiria em verba salarial.

Pugna pelo bloqueio integral e pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece limitações à penhora, com a finalidade de preservar a dignidade material de quem deve e evitar que o ato de cumprimento de sentença represente uma ameaça para sua subsistência, em virtude da própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já pacificou o entendimento de que
“
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”
. (REsp n. 978.689/SP).

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS – PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A pesquisa da existência de vínculo empregatício junto ao CAGED ou de
benefício ativo junto ao INSS não se mostra útil para a satisfação do crédito, tendo em conta que eventual percebimento de salário ou benefício previdenciário seria impenhorável pela própria natureza
. II - Em que pese as alegações acerca da mitigação da impenhorabilidade do salário, no caso concreto, a impenhorabilidade de eventuais valores por vínculo empregatício ou
benefício de natureza previdenciária permanece hígida, diante da não demonstração das exceções que permitiriam a penhora salarial
.”

(TJMT, N.U 1002268-27.2023.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 17-5-2023, DJE de 24-5-2023).

Embora não se desconheça que “
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
”

(REsp n. 1547561/SP),

“
é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando,
concretamente
, ficar demonstrado nos autos que tal medida não

compromete a subsistência digna do devedor e sua família.
” (REsp 1806438 / DF – destaque original).

Os descontos no
Banco
Mercantil do Brasil
comprometerão a sobrevivência do agravante uma vez que, como demonstrado nos autos, nessa conta corrente é depositado o benefício previdenciário do INSS, sobre o qual ainda incide empréstimo consignado (ID.175425191).

Importante ressaltar que não se trata de execução de dívida oriunda de pensão alimentícia, tampouco de alguma outra exceção prevista em lei, que, por conseguinte, não pode ser flexibilizada.

Dessa forma, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

No que tange aos valores penhorados nas contas correntes do agravante no Banco do Brasil e no Banco Bradesco, não há prova da alegação de que se referem a salário
(art. 373, II, do CPC).

Ademais, houve outras movimentações cujas origens não foram comprovadas, o que impede de afirmar que se trata de verbas alimentares.

Para ilustrar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO A PENHORA APRESENTADA PELOS EXECUTADOS E MANTEVE A PENHORA SOBRE AS CONTAS BANCÁRIAS DOS AGRAVANTES – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O STJ, com fundamento no art. 833, X, do CPC, entende impenhoráveis valores até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de se tratar de moeda em espécie ou depósitos em poupança ou outro tipo de investimento. Contudo, o art. 854, §3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. No caso em testilha, em que pese as alegações da parte agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis, vez que não restou comprovado que os valores bloqueados são exclusivamente provenientes de salário e tampouco de aposentadoria, ônus esse que a parte executada não se desincumbiu. O reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família, o que não restou comprovado pela parte agravante.”
(TJMT - N.U 1010957-60.2023.8.11.0000, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 2-8-2023, DJE de 14-8-2023).

“
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD – LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – ARTIGO 854, §3o, I, DO CPC – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários-mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

2 - O simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.”
(TJMT - N.U 1022895-86.2022.8.11.0000, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 8-5-2023, DJE de 19-5-2023).

Posto isso, ante a ausência de provas, não há como acolher a arguição de impenhorabilidade nas contas correntes do agravante no Banco do Brasil e no Banco Bradesco.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar o desbloqueio apenas dos ativos financeiros existentes na conta corrente do agravante no Banco
Mercantil do Brasil
, bem como fazer constar a concessão da
justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023